Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007641-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), WHISMEN DOUGLAS SILVA FONSECA - CPF: 068.256.081-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 13° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LIDIOMAR BARBOSA DE LIMA - CPF: 026.888.631-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.OFICIE-SE O JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE DESMEMBRE E DÊ SEGUIMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E DESIGNE PARA A DATA MAIS BREVE POSSÍVEL A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, VERIFICANDO, AINDA, A VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO SOLENE POR MEIOS DIGITAIS, COMO FORMA DE EVITAR EVENTUAIS PREJUÍZOS À ESCORREITA TRAMITAÇÃO DO FEITO CORRELATO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO INJUSTIFICADO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA – DILIGÊNCIA PARA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DOS INVESTIGADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA E COCAÍNA] – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO – INTELIGÊNCIA ART. 80 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular.

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo da acusada, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado na
quantidade
de
droga
aprendida em poder do paciente.

Assim,
as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas
.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, mas com determinação ex officio para que o juízo singular agende com celeridade a solenidade instrutória, bem como verifique a viabilidade de realização do ato por meios digitais, evitando-se assim eventuais prejuízos à escorreita tramitação do feito correlato.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigos 647 e 648, I do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Whismen Douglas Silva Fonseca
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
(Id 86006488)

Constam nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 04 de novembro de 2020, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 12 da lei 10.826/03.

Inicialmente relata o impetrante, que pelo fato do paciente se encontrar enclausurado, o processo não tramita em grau de urgência como deveria, ocorrendo excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a custódia cautelar perdura por mais de seis meses sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento.

Sustenta que o decreto prisional constitui genérica, pois constata-se a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e com a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, é patente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Aduz que
“quando da manifestação acerca do pedido revogatório da defesa o MP aborda como premissa principal para a manutenção a quantidade da droga apreendida, e na mesma toada o juízo fundamenta a manutenção da segregação cautelar na quantidade da drogo. “Digo isso, pois, os autos revelam a apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas – 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 38,94 g (trinta e oito gramas e noventa e quatro centigramas), e 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa de 5,183 kg (cinco quilogramas e cento e oitenta e três gramas)”.
(sic)

Ressalta ainda que segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de droga não se reveste de justa causa para decretar ou manter a segregação cautelar.

Argumenta que ao analisar os pressupostos pessoais e processuais do paciente, não se vislumbra a existência de risco a investigação, instrução criminal tampouco a ordem pública e nenhum outro requisito presente no 312 do CPP, desfazendo, qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão,

pugnando assim pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão,
ex vi
do art.319 do CPP.

Desse modo,

entendendo configurado constrangimento ilegal sanável pelo
writ
, pede pela concessão da ordem, liminarmente inclusive.

A liminar foi indeferida (Id 86449986) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no Id 87294492.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 87687982)

“
Habeas Corpus
: Tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munições e receptação – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, ainda que condicionada à imposição das medidas alternativas à prisão –
Liminar indeferida
– O alardeado excesso de prazo não é exacerbado e, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de certa complexidade e peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, a exemplo da pluralidade de réus (dois), e práticas delitivas (quatro), as quais se revestem de extrema gravidade e, por isso, demandam um trabalho mais minucioso de investigação e processamento, com a necessidade de realização de diligências e quebra do sigilo telefônico dos investigados para realização de perícia, de modo que, in casu, constata-se não haver desmazelo ou inércia do Poder Judiciário e/ou dos órgãos responsáveis pela persecução penal a configurar constrangimento ilegal - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, vez que ele e seu comparsa tinham em depósito variada e expressiva quantidade de substâncias ilícitas, qual seja, – 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 38,94g (trinta e oito gramas e noventa e quatro centigramas), e 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa de 5,183 kg (cinco quilogramas e cento e oitenta e três gramas), circunstâncias essas, que evidenciam a traficância em larga escala, ou seja, a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, haja vista que tem o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, da natureza ou da diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) - A jurisprudência do nosso areópago coaduna do mesmo entendimento, consoante pode ser observado do Enunciado Criminal 25 dessa e. Corte de Justiça - Demais disso, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento da pena –
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado por
Whismen Douglas Silva Fonseca.

Quanto à custódia cautelar, o Juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante do paciente, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

No caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão comprovados, bastando observar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência e os demais elementos contidos nos autos.

Consta ainda que, realizada a abordagem e busca junto ao Indiciado e na sua residência, foram encontradas diversas substâncias de entorpecentes como cocaína e maconha, rolo de plástico filme, rolo de papel alumínio e balanças de precisão, conforme extrai-se dos autos, conforme Laudo Pericial Preliminar número 2172/2020, contido em ID 42767748.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a presença do fumus comissi delicti resta configurada, conforme preceitua a parte final do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito ao periculum libertais, o mesmo configura-se na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como estava acondicionada a droga; os materiais apreendidos, bem como diante das declarações dos policiais, que receberam denúncia de que o autuado realizava mercancia de entorpecentes em sua residência, restando demonstrando as circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque a forma como a droga estava acondicionada enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015)

(...)

Deste modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado é medida que se impõe para assegurar a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal.

Diante do exposto, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar, converto a prisão em flagrante de
WHISMEN DOUGLAS SILVA FONSECA
e
LEVILSON RIBEIRO FERNANDES
em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:

“(...) No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada nos APFD de n. 1004812-61.2020.8.11.0042.

Digo isso, pois, os autos revelam a apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas –
02 (duas) porções de cocaína, com massa de 38,94 g (trinta e oito gramas e noventa e quatro centigramas), e 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa de 5,183 kg (cinco quilogramas e cento e oitenta e três gramas).

Tal circunstância, aliada à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado no 25).

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do réu, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do réu WHISMEN DOUGLAS SILVA. (...)”

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. Extrai-se dos autos, que o Juízo
a quo
entendeu a necessidade do acautelamento do paciente, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a
variedade
e a
elevada quantidade
de substância entorpecente apreendida.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).

Ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (12,9 Kg de cocaína). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 127.635/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/3/2021).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).

Ainda, destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, além da diversidade de droga apreendida com o paciente, as circunstâncias do flagrante indicam se tratar de indivíduo que exerce a traficância com habitualidade, fazendo da traficância seu meio de vida, ao menos alternativo.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Assim, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

A propósito, cito o seguinte precedente:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Nessa perspectiva, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não verifico na hipótese em tela, especialmente diante das informações prestadas pelo juízo
a quo
: (Id 87305453)

“(...) O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial no sistema PJe sob o no
1005701-15.2020.8.11.0042
, em
18/11/2020
, sendo ofertada a denúncia contra o paciente
WHISMEN DOUGLAS SILVA FONSECA e corréu LIDIOMAR BARBOSA DE LIMA
em
26/01/2021
, dando os como incurso no
art. 33, “caput” c/c art. 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 180, “caput”, do Código Penal.

Pela r. decisão proferida no Id. 50252634, em
05/03/2021
, foi autorizada a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos e indeferido o pedido de revogação de prisão formulado pela defesa do paciente, oportunidade que determinou a notificação dos réus para apresentarem defesa prévia no prazo legal.

A defesa do paciente apresentou defesa prévia em
11/03/2021
(Id. 50809558), estando os autos no aguardo da regular notificação do corréu LIDIOMAR e apresentação da defesa prévia.

No Id. 53887548, datada de
21/04/2021
, foi certificada a não expedição do mandado de notificação do corréu LIDIOMAR, em virtude da Portaria-Conjunta n. 249/2020-PRES-CGJ e Cia n. 9471-28.2021.8.11.0000, contudo, pela
r. decisão proferida em 22/04/2021
(Id. 53900732), foi determinada a imediata expedição do mandado de notificação por se tratar de situação urgente que envolve réu preso.

Em
12/05/2021
(Id. 55439260), foi devolvido pelo meirinho o mandado de notificação sem o regular cumprimento, ante a impossibilidade de contato telefônico com o corréu LIDIOMAR.

Nesta data (Id. 55736480), foi expedido novo mandado de notificação do corréu LIDIOMAR para diligência presencial nos endereços constantes dos autos.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia das decisões e peças mencionadas no inquérito policial e no auto de prisão em flagrante, extraídos do Sistema PJe.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço. (...)”

À vista das informações, na contramão do que alega o impetrante, não vislumbro a ocorrência do alardeado excesso de prazo, notadamente se considerado que o feito tramita há aproximadamente 06 (seis) meses, e as providências necessárias para conferir celeridade à marcha processual têm sido tomadas pelo MM. Juiz de primeiro grau que, vem se mostrando extremamente diligente na condução do processo.

Assim, os atos produzidos até o momento, mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente [aproximadamente 6 (seis) meses], “
não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação
” (STJ, AgRg no HC 572176/RO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.6.2020)

Além do mais, não se descuida que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais encontram-se suspensos desde o dia 20/03/2020 no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, justifica eventual alongamento na tramitação do feito correlato, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Portanto, não encontro motivos aptos a justificar a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que incorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdiciona
l (...)” (HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019)

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa, não se apresenta desarrazoado.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em prol de
Whismen Douglas Silva Fonseca,
por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

Contudo, frente às vicissitudes da hipótese concreta, oficie-se o juízo de origem a fim de que desmembre e dê seguimento ao feito, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, e designe para a data mais breve possível a audiência de instrução e julgamento, verificando, ainda, a viabilidade de realização do ato solene por meios digitais, como forma de evitar eventuais prejuízos à escorreita tramitação do feito correlato.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021